Tribunal: TJSP
Processo: 2301310-94.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que a paciente cometeu os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido. 2. Gravidade em concreto dos crimes que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A gravidade em concreto do delito, na medida em que indica que se trata de pessoa perigosa, pode assentar a

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que a paciente cometeu os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido. 2. Gravidade em concreto dos crimes que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A gravidade em concreto do delito, na medida em que indica que se trata de pessoa perigosa, pode assentar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC no 759.670/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; AgRg no HC no 780.671/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023, entre outros). 3. Circunstâncias concretas do caso que impedem a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar: (a) quantidade e diversidade das drogas, além da presença de munições de arma de fogo; (b) há notícia de que a paciente colocava o filho de 11 anos para vender drogas na porta da escola (fls. 32 dos autos de origem), pelo que o quadro não se coaduna com a teleologia que informa a substituição por prisão domiciliar (interesse da criança).É possível o indeferimento da prisão domiciliar às presas gestantes, mães de menor ou responsáveis por pessoa com deficiência, após juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência (STJ, AgRg no HC 787289/SP, Rel Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2023, DJe 10/03/2023; AgRg no HC 773166/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2023, DJe 09/03/2023; AgRg no HC 801180/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/02/2023, DJe 06/03/2023;AgRg no HC 798551/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em 28/02/2023, DJe 03/03/2023; AgRg no HC 726534/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADODO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2022, DJe 15/12/2022; AgRg no RHC 159053/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2022, DJe 18/11/2022) Jurisprudência em tese. Edição no210, item 10. 4. Decisão judicial fundamentada. 5. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.